Tribunal: TJSP
Processo: 2090891-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090891-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AILTON RIBEIRO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada,
pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090891-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.191
2
Habeas Corpus no 2090891-38.2020.8.26.0000
Comarca de Andradina
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.191
Habeas Corpus
Furto
Insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar - Alegações de ausência de hipótese de
flagrante delito e de condições financeira por parte do paciente
para pagar a fiança arbitrada como condição da liberdade
provisória deferida
Superveniência de decisão deferindo
liberdade provisória, em observância a determinação do
Superior Tribunal de Justiça - Esvaziamento do objeto desta
ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Defensor Público Yago de Menezes Oliveira, com pedido de liminar, em prol de
Ailton Ribeiro Pereira, preso em flagrante pelo suposto cometimento do
crime previsto no artigo 155 do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de
Direito 2a Vara da Comarca de Andradina, sob a alegação de constrangimento
ilegal, mercê da falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar,
seja porque não teria ocorrido quaisquer das hipóteses de flagrante, previstas
no artigo 302 do Código de Processo Penal, pois a res não foi encontrada em
poder do paciente e tampouco houve perseguição imediata; seja porque o
paciente não possui condições financeiras para arcar com a fiança de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090891-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.191
3
2.000,00 (dois mil reais) arbitrada como condição da liberdade provisória.
Por isso, requer a concessão da liminar para a
imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, relaxar a prisão ou,
subsidiariamente,
outorgar
liberdade
provisória
ao
paciente,
independentemente do recolhimento da fiança.
Indeferida a liminar pelo eminente Desembargador
Marco de Lorenzi, em sede de Plantão Judiciário de Segunda Instância.
É o relatório.
2. Por medida de economia processual e otimização
dos trabalhos jurisdicionais nesta Corte de Justiça, máxime em face das
peculiaridades do caso, entende-se desnecessário encaminhar-se o processo à
i. Procuradoria Geral de Justiça.
A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, no curso desta ação de habeas corpus,
sobreveio decisão do Juízo de origem ordenando a expedição de alvará de
soltura em prol do paciente, “diante da determinação do Superior Tribunal de
Justiça”.1
Ora,
se
o
instrumento
constitucional
aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na manutenção
1 - p. 91/93 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090891-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.191
4
da custódia cautelar do paciente, o certo é que lhe foi restabelecido o gozo do
status libertatis, ainda que sob o signo da provisoriedade.
Destarte, não mais se verifica a situação apontada
na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o que evidencia
o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da necessidade do
provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela perda
de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São Paulo,
Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.